Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-37.2020.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001289-37.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 000.085.011-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), K. M. FERRARI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.363.074/0001-60 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1001289-37.2020.8.11.0011

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Marli Dias de Oliveira

Recorrida(s):

K.

M. FERRARI & CIA LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA LEGITIMIDADE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente cabe destacar que não há que falar em cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença, sob o argumento de que a Reclamante se equivocou quanto aos prazos, por se tratar de pessoa simples sem o conhecimento jurídico. Entretanto, mesmo que a Ré não seja instruída, ela saiu informada de que teria prazo de 05 dias para contestação. A confusão narrada pela defensoria não deve prevalecer, visto que esta foi orientada de forma correta de acordo com o procedimento adotado pelo juizado especial. Assim, a nulidade não deve ser acolhida, pois a sentença foi devidamente proferida com a revelia, pois a contestação não foi apresentada no prazo legal.

2. Quanto a alegação de que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento dos cheques cobrados, tendo em vista que se tratam de cheques emprestados para uma amiga chamada Viviane Alves Ribeiro que os utilizou a fim de realizar compras no estabelecimento do requerente. Inexiste motivo nos autos para desconstituí-los, uma vez que o simples fato de tê-los emprestados não exime a Recorrente do pagamento, pois foi esta que os emitiu e assinou, tendo, portanto responsabilidade quanto a este adimplemento.

3. Cabe acrescentar que, se a Ré entende que está pagando débito de terceiro, cabe a esta procurar por meio de ação de ressarcimento quanto àquele que lhe causou prejuízo, em razão de não possuir condições de efetuar o pagamento.

4. No tocante ao pedido para que o pagamento da dívida seja efetuado na quantia mensal de R$ 200,00, não cabe a este magistrado em sede recursal determinar tal condenação, visto que a proposta deve ser efetuada ao requerente que tem o direito de aceitar ou não, pois não pode ser imputado qualquer acordo entre as partes, sem a anuência destas.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor atualizado de R$ 12.419,41 (doze mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC a partir da distribuição da demanda e acrescido de juros de mora a partir da citação.”.
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022